Tribunal: STF
Processo: RHC 65357
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
- DENUNCIA QUE DESCREVE FATO DELITUOSO E A CONDUTA DOS DENUNCIADOS
DE MODO CLARO, PERMITINDO O REGULAR EXERCÍCIO DA DEFESA.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE INEPCIA.
CUSTODIA PREVENTIVA QUE ATENDEU AOS REQUISITOS DOS ARTS. 311 E 312
DO C.P.PENAL.
RECURSO IMPROVIDO.